Tribunal: TJPA
Processo: 0835003-25.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835003-25.2019.8.14.0301

APELANTE: J. B. D. C. S.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. PENSÃO MENSAL DEVIDA A FILHA MENOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por filha menor impúbere contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, proposta em face do Estado do Pará e da SUSIPE, em razão da morte do genitor da autora, ocorrida em estabelecimento prisional estadual. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade civil do Estado e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada autor, mas não acolheu o pedido de pensionamento mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se está configurada a responsabilidade objetiva do Estado do Pará em razão da morte de detento custodiado em estabelecimento prisional;
(ii) saber se é devida a majoração do valor fixado a título de danos morais;
(iii) saber se há direito ao recebimento de pensão mensal pela filha menor da vítima;
(iv) verificar a necessidade de revisão do quantum dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplicável às hipóteses de omissão específica, como a morte de preso sob custódia estatal.
4. O dever constitucional de proteção à integridade física e moral dos presos foi violado, ensejando a responsabilização do Estado pela morte violenta do detento por terceiro no interior do estabelecimento prisional.
5. O valor de R$ 50.000,00 a título de danos morais encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada desta Corte em casos análogos.
6. Restando comprovada a existência de filha menor do detento, presume-se a dependência econômica, sendo devida pensão mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, desde o óbito até que a autora complete 25 anos, conforme o art. 948, II, do Código Civil e precedentes do STJ.
7. Diante da parcial procedência do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para reconhecer o direito da filha menor à pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até os 25 anos de idade. Mantida a indenização por danos morais. Honorários majorados.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob custódia é objetiva, decorrente da inobservância do dever específico de proteção à integridade física e moral do detento.
2. É devida pensão mensal à filha menor do preso falecido, no valor de 2/3 do salário mínimo, até completar 25 anos de idade, presumida a dependência econômica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XLIX; 37, §6º; CC, arts. 43, 186, 927, parágrafo único, e 948, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 841.526 (Tema 592); STJ, AgInt no REsp 1603756/MG; AgRg no REsp 1221706/SP; TJPA, ApCiv 2018.05000203-15; TJPA, ApCiv 2017.05362349-26.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0835003-25.2019.8.14.0301
.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer da Apelação Cível, concedendo-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JÚLIA BEATRIZ DA CRUZ SOARES, representada por sua genitora, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (ID 26307807), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Historiando os fatos, JÚLIA BEATRIZ DA CRUZ SOARES, menor impúbere representada por sua avó Oderleia Franco da Cruz, ajuizou a ação suso mencionada contra o Estado do Pará e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, narrando que é filha do Sr. Jairo Soares da Cunha, falecido no dia 09/04/2019, enquanto se encontrava sob custódia do Estado, recolhido na Central de Triagem Masculina de Marabá – CTMM. Alega que o pai foi encontrado enforcado em sua cela, sendo este evento consequência da omissão dos agentes estatais quanto ao dever constitucional de proteção à integridade física e moral dos detentos. Defende que, mesmo diante de tal fatalidade, os réus não ofereceram qualquer reparação. Diante disso, requereu a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 299.400,00 (duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais) e danos materiais no montante de R$ 493.002,12 (quatrocentos e noventa e três mil, dois reais e doze centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação de Indenização, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, para cada autor. Condeno ainda o Estado do Pará ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. P.R.I.C.”
(ID 26307807)

Inconformada com a sentença, a recorrente interpôs recurso de apelação (ID 26307808), no qual sustenta, inicialmente, que a r. sentença não considerou com a devida sensibilidade e profundidade a extensão do sofrimento psíquico por ela suportado com a perda de seu genitor, razão pela qual requer a majoração do valor fixado a título de danos morais. Argumenta que a indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores não é suficiente para compensar a dor enfrentada, principalmente considerando-se a idade da autora, o laço familiar rompido e o abalo psicológico decorrente da perda.

Além disso, a autora insiste na existência de responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e do art. 43 do Código Civil, o Estado responde por danos advindos da sua omissão específica quanto ao dever legal de guarda e vigilância dos presos. Ressalta que a falha do Estado foi decisiva para o resultado morte, porquanto não houve intervenção estatal para impedir o ocorrido.

A recorrente igualmente pleiteia a condenação ao pagamento de pensão mensal, na forma do art. 948, II, do Código Civil, alegando que era dependente economicamente do falecido. Sustenta que a sentença deixou de analisar adequadamente a prova dos autos acerca da condição de dependência financeira da autora em relação ao genitor falecido, motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento dos danos materiais, consistentes em pensão mensal até que a autora complete 25 anos.

Em contrarrazões (ID 26307825), o Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença. Defende que não há responsabilidade civil a ser imputada, pois não restou demonstrada conduta omissiva dolosa ou culposa dos agentes estatais. Sustenta que a responsabilidade do Estado é regida pela teoria do risco administrativo, que admite o rompimento do nexo de causalidade em casos de culpa exclusiva da vítima, terceiro ou força maior. Aponta que o falecimento do preso ocorreu por causas imprevisíveis e inevitáveis, sem possibilidade de intervenção estatal eficaz.

Reforça, ainda, a ausência de provas da dependência econômica da menor, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais. Argumenta que a pretensão recursal de majoração do quantum indenizatório não encontra amparo na razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em se tratando de verba pública.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública, manifestou-se nos autos originários (ID 15436477) pela procedência parcial dos pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado diante da omissão específica quanto ao dever de guarda do detento.

Já em sede de segundo grau, a 12ª Procuradoria de Justiça Cível opinou no mesmo sentido, consignando que, embora a presença de incapaz legitime a atuação do Ministério Público, não há interesse social ou individual indisponível que exija sua intervenção no feito (ID 26803797).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do

recurso de Apelação
e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar;
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais, valor devido a título de pensão para a filha menor de idade, e o quantum arbitrado a título de honorários advocatícios.

No presente caso, o detento possuía 18 anos de idade e faleceu dentro de estabelecimento prisional – Central de Triagem Masculina de Marabá CTMM- em 09/04/2019, sendo vítima de asfixia mecânica, conforme consta na certidão de óbito.

O ente estatal
suscita a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, pois, a presente demanda deveria ser analisada sob o ângulo subjetivo. Defende ainda, a inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente por terceiro, qual seja, um outro detento que assassinou o filho/irmão dos autores/recorrentes.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Poder Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, novamente cito o julgado do Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Portanto, de tudo o que consta nos autos, entendo ter restado amplamente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa,
em que pese o Estado estar obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88)
, o de cujus fora brutalmente assassinado, por outro detento, dentro do estabelecimento prisional.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

CONSTITUCIONAL E CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO. DETENTO. DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ.

1- A regra da responsabilização civil impõe-se não apenas aos particulares, mas também ao Estado, latu sensu, sob o epíteto de responsabilidade extracontratual. A Constituição Federal de 1988, por meio do §6º do artigo 37, consagrou a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública calcada na teoria do risco administrativo;

2- Os tribunais superiores, julgam no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia de polícia, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos detentos. Precedentes;

3- Na espécie, restou incontroverso dos autos, que o filho da apelada estava sob a custódia do Estado do Pará, notadamente, na Delegacia de Polícia de Xinguara, quando fora assassinado. Nesse contexto, baseado no dever de vigilância e segurança dos presos (art. 5º, inc. XLIX, da CF/88), é certo que cabia ao Estado adotar a cautela necessária ao proceder o recolhimento do preso em sua dependência, colocando-o em cela adequada para preservar a integridade, o que, ao que tudo

indica, não ocorreu;

4- No que tange ao quantum estabelecido para indenização do dano causado, anoto que o valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e corresponder a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação do dano suportado.
Entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é razoável e proporcional ao prejuízo sofrido e em observância as naturezas compensatórias e inibitórios da indenização
;

5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

6- Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida e em reexame, sentença alterada, em parte.

(2018.05000203-15, 199.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-19)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ILEGITMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, EM VIRTUDE DA SUSIPE TER PERSNALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PELO QUE DEVERIA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REJEITADA. REFORMA DA SENTENÇA. LEGIMITIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME RE N.º 841526. TEMA 592. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Ainda que a Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará ? Susipe seja uma autarquia, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não se pode excluir o Estado do Pará de figurar no polo passivo da lide, pois, em consonância com o RE n.º 841526, o Estado tem responsabilidade sobre a morte de detento, sendo, portanto, legitimado passivo para figurar em ação visando a indenização pelo passamento do interno.

3. Apelação Cível conhecida e provida.

(2017.05362349-26, 184.529, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15)

: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE ILEGITIMIDADE ATIVA E, DE NULIDADE DA SENTENÇA E ATOS PRATICADOS APÓS O ADITAMENTO DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU NA CELA FORTE DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO AGRÍCOLA MARIANO ANTUNES (CRAMA), EM MARABÁ. ASFIXIA MECÂNICA DECORRENTE DE ENFORCAMENTO REALIZADO POR UM OUTRO DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTADA. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE DE DIVERGÊNCIA, NA SENTENÇA, ENTRE OS VALORES NUMÉRICOS E POR EXTENSO, REFERENTES AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDA. DIVERGÊNCIA CONSTATADA.

POSICIONAMENTO PELA PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO

DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ACOLHIDO. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDO. FIXAÇÃO COM BASE NOS PARÂMETROS DO ARTIGO 20, §4º DO CPC/73. PEDIDO DE ALTERAÇÃO NA FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. PARCIALMENTE ACOLHIDO. RESP 1.495.146 (TEMA 905). PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.495.146 (TEMA 905). REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

(2018.03510753-60, 195.226, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-09-03)

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda
que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada
.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser mantido por se encontrar em consonância com os valores anteriormente fixados por esta Turma em casos análogos.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
. (TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326, STJ. VALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) .
4. No que diz respeito ao quantum debeatur da indenização por dano moral, valorando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, tenho que o montante arbitrado na sentença merece redução para o
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(...) 8. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas. Decisão unânime. (TJ-CE - APL: 01666902320138060001 CE 0166690-23.2013.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2017).

Entendimento anterior desta Turma:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM
R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014823-60.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Restou comprovado nos autos, que o detento falecido possuía uma filha menor de idade, conforme se observa na certidão de óbito, portanto presumida a dependência em relação ao seu genitor, devendo ser reconhecida a responsabilidade do Estado e o direito da filha menor ao recebimento de pensão mensal em percentual de 2/3 do salário mínimo vigente, a contar da data do óbito do genitor até que complete 25 anos, conforme entendimento jurisprudencial.

Segue jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. 2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos. 3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães, Francisco Falcão (Presidente) e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.

(STJ - AgInt no REsp 1603756 / MG 2016/0142811-0, Relator: Ministro OG FERNANDES (1139), Data do Julgamento: 06/12/2018, Data da Publicação: 12/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE PENSÃO. MORTE DE PRESO SOB SUA CUSTÓDIA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO DOS FILHOS MENORES. 1. A controvérsia a ser analisada se restringe à responsabilidade do ente público decorrente do evento que ocasionou o falecimento de preso. 2. É cediço que a responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia é objetiva como preceitua o artigo 37, § 6º da Carta Constitucional. 3. A hipótese dos autos é de omissão específica, visto que a inércia administrativa foi a causa direta e imediata do não impedimento do evento. 4. Ainda que a morte do preso dentro do presídio tenha sido resultada por atuação de outros detentos, deve o Estado responder objetivamente pelo dano produzido, pois é dever do ente público realizar a vigilância e oferecer segurança aos presos sob sua custódia. 5. A segurança é uma das atividades típicas do réu, sendo certo que, a ação criminosa praticada por terceiro decorreu diretamente da facilidade encontrada por estes, resultando daí também o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano. 6. Nesse passo, revelou-se o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5º, XLIX), impondo-se ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos. 7. Considerando o choque da tragédia e o sofrimento experimentado pelos autores, bem como a gravidade da conduta omissiva, entendo que a verba indenizatória fixada a título de danos morais deve ser mantida, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos análogos. 8. No que toca à pensão, também não assiste razão ao recorrente. A sentença analisou adequadamente a questão, ao determinar o pensionamento apenas aos filhos menores. 9. Ainda que não haja prova nos autos da dependência econômica dos autores ou comprovação de que a vítima exercia eventual atividade laborativa, a dependência de seus filhos menores é indiscutível, bem como a obrigação de sustento. 10. Manutenção da sentença que se impõe. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00021737820178190007, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 27/01/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021)

In casu
, verifica-se que se trata de família de baixa renda, razão pela qual o pagamento é devido ainda que não reste comprovado que o
de cujus
exercia profissão remunerada, posto que é presumida a ajuda mútua entre os parentes.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETENTO MORTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. MENOR IMPÚBERE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICÁVEL.

1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que, nas famílias de baixa renda, há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

( AgRg no REsp 1221706/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para modificar tão somente o pensionamento referente a filha menor de idade, arbitrando em 2/3 do salário mínimo vigente até que complete 25 anos de idade. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação,
mantendo os demais termos da decisão
a quo,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de recurso no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2025